Tribunal: TJBA
Processo: 8001932-04.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001932-04.2022.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALDIRENE ARAGAO ROCHA e outros (4)

Advogado(s)
:
JOSE BENTO BRITO PORTO

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. INDEFERIMENTO DE NOMEAÇÃO POR INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. LEGALIDADE DA PREVISÃO EDITALÍCIA. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação ordinária ajuizada por candidatas aprovadas em concurso público, que tiveram suas nomeações indeferidas pelo Município de Brumado sob a justificativa de incompatibilidade de horários com os cargos que já ocupam na municipalidade.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade da exigência editalícia que prevê a atuação exclusiva no turno matutino para o cargo de professor pedagogo, bem como
o indeferimento da nomeação das autoras ao cargo de professora pedagoga do município réu em razão de incompatibilidade de horários entre o exercício do cargo que já ocupam no município e o que pretendem a nomeação.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal permite a acumulação de dois cargos de professor, desde que haja compatibilidade de horários (art. 37, XVI, "a").

4. O edital do certame estabeleceu, de forma expressa, que as vagas para o cargo de professor pedagogo eram destinadas exclusivamente ao turno matutino, sendo legítima a fixação de critérios que atendam à organização administrativa do serviço público.

4. A Administração possui discricionariedade para definir a jornada e a carga horária de seus servidores, observando os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, não sendo obrigada a readequar o quadro funcional para atender a interesses individuais.

5. A incompatibilidade de horários entre o cargo já ocupado e o almejado foi demonstrada de forma objetiva e reconhecida pelas próprias recorrentes, não havendo necessidade de ulterior comprovação em processo administrativo.

6. A inexistência de provas acerca de cargos efetivos vagos em outros turnos reforça a legalidade da negativa de nomeação, não havendo comprovação de preterição ou desvio de finalidade no ato administrativo.

IV. Dispositivo e tese

9. Sentença Mantida. Recurso não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível nº
8001932-04.2022.8.05.0032
, figurando como apelantes
VALDIRENE ARAGAO ROCHA e outros
e, apelado,
MUNICÍPIO DE BRUMADO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.